Tribunal: TJES
Processo: 0000449-77.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000449-77.2024.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABIANA CRISTINA DO NASCIMENTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000449-77.2024.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FABIANA CRISTINA DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, LEI 11.343/06). 1.
PRELIMINAR.
NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA.
EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES E AUTORIZAÇÃO DA PROPRIETÁRIA DA CASA. PRELIMINAR
REJEI
TADA
. 2. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
3. DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE PARA USO PESSOAL
.
CIRCUNSTÂNCIAS A EVIDENCIAR A FINALIDADE COMERCIAL. 4
. PENA-BASE.
ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. 5. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DO CRIME NO CURSO DO CUMPRIMENTO DE PENA PRETÉRITA. 6. NATUREZA DO ENTORPECENTE. CRACK. ART. 42, LEI 11.343/06 FUNDAMENTOS IDÔNEOS
.
7
. PRISÃO DOMICILIAR. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. INDEFERIMENTO.
8.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou a ré pelo crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.067 (mil e sessenta e sete) dias-multa. O recurso busca, preliminarmente, a nulidade das provas por violação de domicílio. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação da conduta para uso pessoal e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena e a concessão de prisão domiciliar.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se a entrada dos policiais na residência da ré configura violação de domicílio apta a macular as provas; (II) Analisar se o conjunto probatório é suficiente para a condenação por tráfico de drogas, afastando as teses de absolvição e desclassificação para uso pessoal; (III) Verificar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa dos antecedentes, da conduta social e da natureza da droga na primeira fase; (IV) Estabelecer se a ré, mãe de filhos menores, faz jus à prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de violação de domicílio não se sustenta. Embora o ingresso em domicílio sem mandado judicial exija a demonstração de fundadas razões (justa causa), conforme entendimento do STF (RE 603.616/RO), tais razões se fizeram presentes no caso concreto. A atitude suspeita da ré, que correu para o interior do imóvel ao avistar a guarnição policial, somada a informações prévias sobre a ocorrência de tráfico no local, configurou justificativa plausível para a abordagem. De forma decisiva, a entrada foi expressamente autorizada pela proprietária do imóvel, o que, por si só, afasta a ilicitude da ação. Uma vez no interior da residência, a situação de flagrante delito de crime permanente (tráfico de drogas) legitimou a continuidade da diligência.

O pleito absolutório e a tese desclassificatória são improcedentes. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão devidamente comprovadas pelo laudo químico e pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, que detalharam a abordagem, a apreensão da droga e as circunstâncias que indicavam a traficância. A validade do testemunho de policiais como meio de prova é pacífica na jurisprudência. As circunstâncias do caso – expressiva quantidade de crack, apreensão de dinheiro em notas fracionadas e o depoimento de um usuário na fase inquisitorial – são incompatíveis com a alegação de uso pessoal e corroboram a destinação mercantil do entorpecente.

A dosimetria da pena foi adequadamente estabelecida e não merece reparos. A exasperação da pena-base encontra-se fundamentada na valoração negativa dos maus antecedentes, com base em condenação definitiva anterior; na conduta social, evidenciada pela prática do crime enquanto a ré cumpria pena por outro delito; e na natureza do entorpecente apreendido (crack), de alto poder lesivo, em conformidade com o art. 42 da Lei nº 11.343/2006. A aplicação da agravante da multirreincidência na segunda fase e o afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas estão em consonância com a legislação e a jurisprudência.

O pedido de substituição da prisão por domiciliar deve ser indeferido. Embora o art. 318-A do Código de Processo Penal preveja tal possibilidade para mães de filhos menores, o Supremo Tribunal Federal (HC 143.641/SP) ressalvou a possibilidade de negativa em situações excepcionalíssimas. A prática do crime no interior da residência, expondo os próprios filhos ao ambiente da traficância, e a multirreincidência específica da ré em crimes de tráfico configuram tal excepcionalidade, demonstrando que a sua permanência no lar representa um risco ao bem-estar e à segurança das crianças, afastando a concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A conjugação de relatos anteriores da prática de crime na residência e a atitude suspeita do agente constitui justa causa para o ingresso policial em domicílio, afastando a alegação de nulidade das provas, o que é reforçado pelo consentimento válido do morador.

Os depoimentos de agentes policiais, quando firmes, coerentes e corroborados por outras provas, como a natureza e a quantidade da droga apreendida, são elementos idôneos para fundamentar a condenação por tráfico de drogas.

A prática de novo crime durante o cumprimento de pena por delito anterior constitui fundamento concreto para a valoração negativa da circunstância judicial da conduta social.

Configura situação excepcionalíssima, apta a afastar o direito à prisão domiciliar previsto no art. 318-A do CPP, a conduta da mãe multirreincidente que pratica o crime de tráfico de drogas no interior da residência familiar, expondo seus filhos a risco.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 5º, XI, da Constituição Federal;

Art. 59 do Código Penal;

Art. 318-A do Código de Processo Penal;

Arts. 28, 33,
caput
, § 4º, e 42 da Lei nº 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 603616, Tribunal Pleno, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10.05.2016.

STF, HC 143641-SP, 2ª Turma, rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 15.04.2020.

STJ, AgRg no AREsp 2209318-MG, 5ª Turma, rel. Min. João Batista Moreira (Convocado TRF1), j. 14.04.2023.

STJ, AREsp 2689917-SP, 5ª Turma, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 14.02.2025.

TJES, Apelação Criminal 00008817420168080015, 2ª Câmara Criminal, rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 05.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000449-77.2024.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FABIANA CRISTINA DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por FABIANA CRISTINA DO NASCIMENTO em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-la pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/
20
06,
à
pena
de
10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.067 (mil e sessenta e sete) dias-multa.

Narra a denúncia que, no dia 03 de junho de 2024, por volta das 00h36min, no Bairro Operário, em Colatina/ES, a denunciada tinha em depósito, para fins de tráfico, 02 (duas) buchas de maconha e 45g (quarenta e cinco gramas) de crack. A abordagem ocorreu após policiais militares receberem informações de que a residência estaria sendo utilizada para o tráfico, avistarem a ré, que correu para o interior do imóvel, e obterem autorização da proprietária para a entrada.

Ao fim da instrução criminal, restou condenada na forma especificada anteriormente.

No recurso, a defesa suscita, preliminarmente, a nulidade das provas por violação de domicílio. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, pela desclassificação para a figura descrita no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. Requer, ainda, o redimensionamento da pena e a concessão de prisão domiciliar.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Almiro Gonçalves da Rocha, opina pelo conhecimento do recurso, rejeição da preliminar e, no mérito, pelo seu parcial provimento, apenas para readequar a pena-base, mantendo-se os demais termos da sentença.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre os pleitos recursais:

Em sede preliminar, a defesa argui a nulidade das provas, sob o fundamento de que a busca domiciliar foi ilegal, pois baseada unicamente em denúncia anônima.

Ao interpretar o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio previsto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, em Recurso Extraordinário representativo de controvérsia, assentou que “(...) A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo.” Sucede, no entanto, que o mesmo julgado estabelece que “A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária”, razão pela qual, “(...) Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida” (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, 10/05/2016).

Na espécie, observo a existência de particularidades que legitimam a ação policial. Conforme os depoimentos dos militares, ao chegarem ao local para averiguar a denúncia, avistaram a apelante, que, ao perceber a presença da guarnição, tentou se homiziar no interior do imóvel. Essa atitude suspeita, aliada à existência de relatos anteriores da prática de atividades ilícitas no local, revestem a a ação policial de fundadas razões para legitimar o ingresso na residência.

Ademais, e de forma decisiva, a entrada dos policiais foi expressamente autorizada pela proprietária do imóvel e genitora da ré, Sra. Irani Maria da Silva. O consentimento livre e voluntário do morador afasta a alegação de violação de domicílio, tornando a diligência lícita. A própria Sra. Irani, em seu depoimento na fase policial, confirmou que abriu a porta para os policiais.

Por fim, uma vez no interior da residência, os policiais se depararam com uma situação de flagrante delito de crime permanente (tráfico de drogas), evidenciada pelo forte odor de crack e pela apreensão dos entorpecentes em poder da ré. Assim, a ação policial estava plenamente justificada.

Rejeito a preliminar.

Dando sequência à análise do recurso, passo a apreciar o mérito da interposição.

A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação da conduta para uso pessoal, alegando que a condenação se baseou apenas nos depoimentos dos policiais e que a ré é mera usuária.

A mat
erialidade do crime está provada pelo laudo químico de id. nº 15056035, que atesta a presença, no material apreendido, do tetrahidrocanabinol e do éster metílico da benzoilecgonina, princípios ativos dos entorpecentes ilegais conhecidos como maconha e crack/cocaína, respectivamente.

A autoria, da mesma forma, me parece devidamente demonstrada.

Os depoimentos dos militares que atuaram no caso foram firmes e coerentes em ambas as fases da persecução penal, corroborando a versão acusatória.

O policial militar
Eduardo Piza Ribeiro
relatou em juízo que a guarnição recebeu informações de que a residência da apelante era um ponto de venda de drogas e que a traficância ocorria naquele exato momento. Narrou que, ao se dirigirem ao local, visualizaram Fabiana na porta, a qual, ao notar a presença policial, empreendeu fuga para o interior do imóvel. O militar acrescentou que a proprietária da casa, genitora da ré, franqueou a entrada da equipe, que então avistou a apelante na porta do banheiro, de onde exalava um forte odor de crack. Descreveu que a ré tentou obstruir a busca ao saltar sobre um cesto de roupas, momento em que foi possível ver parte da droga em sua mão, sendo apreendidos aproximadamente 45 gramas de crack entre o que ela segurava e o que estava no cesto. Por fim, afirmou que a apelante já era conhecida no meio policial por seu envolvimento com o tráfico de entorpecentes.

Na mesma linha, o relato exposto pelo Policial
Rhander Ricardo da Silva
, que ainda acrescentou que com a apelante foram apreendidos R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), em notas fracionadas, bem como, que no momento da abordagem, a apelante não alegou que as substâncias se destinavam ao seu próprio uso.

A propósito, cumpre salientar que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais (TJES, Apelação Criminal
00008817420168080015
, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 05/05/2025), sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução, o que entendo ser o caso.

Observa-se, pois, que os relatos policiais são firmes e uníssonos, imputando à ora apelante a propriedade das substâncias entorpecentes encontradas, as quais, pelas circunstâncias do fato, destinavam-se ao comércio ilegal, de modo que deve ser preservada a condenação.

Logicamente, fica descartada a possibilidade de desclassificação das condutas para o crime descrito no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006.

Aliás, a respeito do pedido de desclassificação, rememoro que o §2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 dá os direcionamentos para aferir se a droga tem como fim o consumo pessoal, estabelecendo que o juiz deve observar a natureza e a quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

Para além da prova testemunhal, no sentido de que a ré em nenhum momento alegou ser usuária dos entorpecentes, vale frisar que as circunstâncias da apreensão são incompatíveis com a alegação de uso pessoal. Foi arrecadada uma quantidade expressiva de crack (44,3g), droga de altíssimo poder viciante e lesivo, além de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) em notas fracionadas.

A alegação da ré de que a quantidade de crack seria para seu consumo por 15 a 20 dias é inverossímil.

Ademais, a testemunha Neli Benedito, em seu depoimento na fase policial, foi categórica ao afirmar que comprava drogas da apelante há cerca de três anos e que, no momento da abordagem, estava trocando uma peça de roupa por três pedras de crack. Esse depoimento, ainda que não repetido em juízo por não ter sido a testemunha localizada, constitui forte elemento informativo que, somado às provas judicializadas, corrobora a tese de tráfico.

Portanto, o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvidas quanto à destinação mercantil dos entorpecentes, sendo inviável a absolvição ou a desclassificação.

Em caráter subsidiário, a defesa requer o redimensionamento da pena.

Revendo a sentença, verifico que a pena-base foi estabelecida em 8 (oito) anos de reclusão, mediante a negativação das operadoras relacionadas aos
antecedentes
e a
conduta social
, além de trazer à consideração a
natureza
do entorpecente apreendido.

Os maus
antecedentes
foram devidamente reconhecidos em razão de condenação definitiva por crime anterior, referente aos autos da ação penal nº 0006031-73.2015.8.08.0014. Tal condenação, por não ter sido utilizada para configurar a reincidência na segunda fase da dosimetria, serve como fundamento idôneo para exasperar a pena-base, refletindo um histórico delitivo que demanda maior reprovação estatal.

No tocante à
conduta social
, a exasperação também se justifica. Conforme demonstrado pelo relatório da situação processual executória, a apelante cometeu o presente crime enquanto cumpria pena por delitos anteriores, tendo, inclusive, sido beneficiada com a progressão para o regime semiaberto em agosto de 2022. A prática de novo crime nesse contexto revela um profundo desprezo pela finalidade ressocializadora da execução penal e uma “ruptura de confiança” com o sistema de justiça, o que denota maior reprovabilidade da conduta e autoriza a majoração da pena inicial.

E consultando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, observa-se que aquela Corte possui entendimento convergente, ao assentar que é
adequada a valoração negativa da conduta social do agente quando “fundamentada em elemento concreto, qual seja, o delito foi cometido enquanto o réu usufruía do benefício da progressão de regime, encontrando-se em cumprimento de pena por delito anterior” (STJ, AgRg no AREsp: 2209318-MG, 5ª Turma, Rel. Min. João Batista Moreira - Convocado TRF1, DJe 14/04/2023).

Por fim, a
natureza
da droga apreendida também autoriza a exasperação da pena-base. O artigo 42 da Lei nº 11.343/06 estabelece que a natureza e a quantidade do entorpecente devem ser consideradas com preponderância sobre as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal. No caso, foi apreendida uma quantidade relevante de crack (44,3 gramas), substância de reconhecido e elevado potencial lesivo, cujos efeitos devastadores à saúde do usuário e o alto poder de dependência justificam uma resposta penal mais severa.

Assim, preservo a pena-base.

Na segunda fase, a pena foi agravada em 1/3 em razão da
multirreincidência
da ré em crimes de tráfico, providência que é aceita pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do
AREsp: 2689917-SP, 5ª Turma, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJEN 14/02/2025)
.

Por fim, foi afastada a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, por ser reincidente.

A dosimetria mostra-se, assim, técnica e devidamente fundamentada, não merecendo reparos.

Na sequência, a defesa postula a conversão da custódia corporal em
prisão domiciliar
, alegando que a apelante é mãe de filhos menores com necessidades especiais.

No ponto,
destaco que
o artigo 318-A do

Código de Processo Penal,
prevê
a possibilidade d
a
substituição da prisão de mãe de crianças ou pessoas com deficiência.
Contudo
,
referida

disposição
não afast
a
por completo o entendimento jurisprudencial firmado pel
o Supremo Tribunal Federal
no julgamento do HC
Coletivo
143641-SP
(2ª Turma,
Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 15/04/2020),
em especial no que
estabelece exceções para a concessão da benesse pretendida.
Na ocasião

a
Suprem
a

Corte firmou compreensão no sentido de
que terão direito à prisão domiciliar
as
“
gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (...) enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício
”.

Entre as situações excepcionalíssimas, certamente, se inserem duas circunstâncias que compreendo que trazem vedação à prisão domiciliar: em primeiro lugar,
destaco que o
crime foi cometido no interior da residência da família, expondo os próprios filhos a um ambiente de traficância. Noutro flanco, relembro que a recorrente é multirreincidente em crimes de tráfico.

Assim, o uso da residência da família para a prática de crimes e o relevante histórico delitivo da acusada, demonstram que a sua permanência no lar representa um risco ao bem-estar e à segurança das crianças, configurando a situação excepcionalíssima que, segundo a jurisprudência das Cortes de sobreposição, afasta a concessão do benefício.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.